Tribunal: CARF
Processo: 16062.000122/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000122/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JP COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO.
É dever do contribuinte a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas, assim como, promover às atualizações necessárias, de forma a
manter sempre atualizados seus dados.
Constitui ato a ser praticado perante o CNPJ a informação relativa à
localização do estabelecimento e alteração desse dado ou situação cadastral,
sendo obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos
seus dados cadastrais, devendo ser observados os devidos procedimentos
normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000122/2007-96
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-19.468 (fls.
67/73) – 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas
(DRJ/CPS), em sessão de 25 de setembro de 2007, que julgou procedente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD 37.015.344-8.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 19/20), trata-se de crédito tributário lançado
correspondente a contribuições previdenciárias devidas pela pessoa jurídica acima identificada
incidente sobre remunerações por ela pagas ou creditadas a prestadores de serviços pessoas
físicas, contribuintes individuais. Serviram de base para o levantamento do débito os
lançamentos contábeis registrados em Livros Diário e Razão.
Constam ainda do Relatório as seguintes informações: a) que à época do
procedimento fiscal a empresa não mais se encontrava no endereço constante dos cadastros,
tendo em vista a paralisação de suas atividades, desde 30/09/2003, deixando assim de ter
estabelecimento próprio; b) que os documentos iniciais do procedimento fiscal (Mandado de
Procedimento Fiscal e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos) foram
encaminhamos por meio postal ao endereço do sócio gerente (Sr. Reinaldo Conrad); endereço
esse localizado em lista telefônica da época; c) que o referido sócio nomeou o contador como
representante da pessoa jurídica para atendimento da fiscalização e ciência de intimações; e d)
que a presente NFLD foi encaminhada para o endereço do sócio-gerente.
A notificada apresentou impugnação, documento de fls. 37/43, onde alega
inicialmente dificuldades financeiras, não tendo assim agido de má-fé ao descumprir com suas
obrigações previdenciárias. Na sequência aduz como nulidade do lançamento o fato de não ter
sido observada a necessidade de qualificação técnica da autoridade fiscal autuante, sob
argumento de que a análise de escritas constituiria atribuição privativa de contadores, nos termos
dos arts. 25 e 26 do Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946. Advoga ainda em sua
impugnação a ilegalidade de majoração, por lei ordinária, da alíquota da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração de autônomos e, finalmente, a
inconstitucionalidade de cobrança de juros de mora com base na taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Taxa Selic
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa deverá recolher 20% dos valores pagos aos contribuintes individuais que lhe
prestem serviços, juntamente com as demais contribuições a seu cargo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela SRFB, incidirão multa de
mora, que não poderá ser relevada, e juros utilizando-se a taxa SELIC.
AUDITOR FISCAL. QUALIFICAÇÃO.
A formação em contabilidade não é condição obrigatória para o ingresso na carreira de
Auditor Fiscal. da Receita Federal do Brasil.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Às Turmas de Julgamento compete tão-somente o controle da legalidade dos atos
administrativos, afastando-se quaisquer manifestações que contraponham com os
princípios constitucionais vigentes.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

Lançamento Procedente
O Acórdão no 05-19.468, relativo à decisão do julgamento de piso, juntamente
com a intimação para sua ciência (Intimação Secat no 636/2007), foram encaminhados, por via
postal, ao endereço do domicílio fiscal da pessoa jurídica, constante dos cadastros da Secretaria
de Receita Federal do Brasil (RFB), tendo sido recebidos em 12/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 76. Em 12 de janeiro de 2008 foi lavrado “Termo de Trânsito em
Julgado” (fl. 78), uma vez transcorrido o prazo de 30 dias previsto em norma sem apresentação
de recurso por parte da autuada; termo este que foi enviado ao endereço do sócio-gerente da
pessoa jurídica (Sr. Reinaldo) e recebido em 28/05/2008. Em 21/07/2008 foi concedida vista dos
autos do presente procedimento aos patronos da pessoa jurídica, conforme “Termo de Vista em
Processo” (fl. 86).
Em 20/08/2008 a autuada apresentou recurso contra a decisão de piso (fls. 91/98),
defendendo preliminarmente sua tempestividade e a nulidade da intimação da decisão piso
encaminhada para o seu antigo estabelecimento comercial. Em continuidade, reitera os
argumentos de: nulidade do lançamento pelo fato de não ter sido observada a necessidade de
qualificação técnica da autoridade fiscal autuante; da suposta ilegalidade da majoração, por lei
ordinária, da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de
autônomos e; da inconstitucionalidade de cobrança de juros de mora com base na Taxa Selic. Ao
final, requer o conhecimento e provimento total do recurso, decretando sua nulidade ou o
afastamento da cobrança de juros com base na Taxa Selic. Os principais argumentos de defesa
constantes do recurso serão devidamente explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Conforme relatado, o Acórdão no 05-19.468, relativo à decisão do julgamento de
piso, juntamente com a intimação para sua ciência, foram encaminhados, por via postal, ao
endereço do domicílio fiscal da pessoa jurídica, constante dos cadastros da RFB, tendo sido
recebidos em 12/12/2007 (AR de fl. 76). O recurso ora objeto de apreciação somente foi
protocolizado em 20/08/2008. Defende a autuada a nulidade da intimação da decisão de piso
encaminhada para o endereço constante dos cadastros da RFB, sob argumento de que estaria
com suas atividades paralisadas em tal endereço, fato este, ainda segundo argumenta, de pleno
conhecimento da Administração Tributária. Peço vênia para reproduzir os principais argumentos
apresentados pela recorrente para sustentar a tempestividade do recurso apresentado:
Com efeito, o legislador pretendeu aqui garantir a possibilidade da intimação do
contribuinte pela via postal, desde que seja feita com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Utilizando-se desta prerrogativa, a Autoridade Administrativa, a fim de intimar a
Recorrente da decisão administrativa recorrida, enviou correspondência com Aviso de
Recebimento para a Avenida Francisco Rodrigues Filho, n° 4370, Mogi das Cruzes
(SP), conforme se verifica às fls. 71 dos autos.
Contudo, a Recorrente não se encontra neste endereço desde 30 de setembro de 2003,
quando paralisou suas atividades comerciais. Aliás, este fato foi devidamente apurado e
certificado pela Delegacia da Receita Previdenciária em Guarulhos às fls. 19, item 8,
sendo informado, também, o endereço do sócio gerente da Recorrente, item 10 da
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

mesma folha, ao qual deveriam ser encaminhadas as correspondências para intimação
da Recorrente.
Em que pese referidas observações efetuadas pelo próprio Órgão administrativo, a
intimação da decisão administrativa recorrida foi endereçada ao antigo estabelecimento
comercial da Recorrente, sendo recebida em 12 de dezembro de 2007, por Rute C. de
Sima, pessoa desconhecida.
É evidente que no momento em que uma pessoa, estranha à Recorrente, recebe
intimação de decisão administrativa proferida nestes autos, que julgou totalmente
procedente a autuação, e este recebimento é considerado pela Receita Federal do Brasil
como válido, estar-se-ia contrariando frontalmente o princípio do devido processo legal
e consequentemente os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Consequentemente, sendo ineficaz a intimação, a Recorrente não obteve ciência da
decisão administrativa e, portanto, não houve a interposição de qualquer recurso,
transitando em julgado referida decisão.
Cumpre esclarecer que, curiosamente, a intimação do trânsito em julgado da decisão
administrativa foi devidamente enviada para o endereço do Sócio Gerente da
Recorrente, conforme se verifica no Aviso de Recebimento juntado às fls. 74 dos autos,
diferentemente da intimação da decisão administrativa recorrida.
Mediante tais argumentos, argui a recorrente a nulidade da intimação
encaminhada para o endereço de seu antigo estabelecimento comercial. Devendo assim, ser
considerada, como data de ciência da decisão de piso, o dia em que obteve vista dos autos, por
intermédio de seu patrono, conforme o “Termo de Vista em Processo” (fl. 86), qual seja,
21/07/2008. Conclui que, pelo exposto, deve ser contado o prazo de 30 dias para efeito de
apresentação de recurso a partir de tal data, vencendo o trintídio em 20/08/2008, justamente a
data em que protocolizado seu recurso.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo o art .23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o inciso II do art. 23,
acima reproduzido, pois a intimação foi efetivamente enviada para o endereço do domicílio
fiscal eleito pela autuada. O tema relativo a domicílio tributário encontra-se tratado no Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), nos seguinte termos:
SEÇÃO IV
Domicílio Tributário
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.
Na data da expedição da Intimação Secat no 636/2007, que dava ciência à autuada
da decisão do julgamento de piso (Acórdão no 05-19.468), relativamente à obrigatoriedade de
inscrição e atualização no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda, encontrava-se em vigência a Instrução Normativa – IN RFB no 748, de 28 de junho de
2007, onde destaco os seguintes comandos:
Art. 1o Os procedimentos relativos ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
observarão o disposto nesta Instrução Normativa (IN).
CAPÍTULO I DAS INFORMAÇÕES DO CNPJ
Art. 2o O CNPJ compreende as informações cadastrais de entidades de interesse das
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
CAPÍTULO VI DOS ATOS PRATICADOS PERANTE O CNPJ
Art. 8o Constituem atos a serem praticados perante o CNPJ:
I - inscrição;
II - alteração de dados cadastrais;
III - alteração de situação cadastral;
IV - baixa de inscrição;
V - restabelecimento de inscrição; e
VI - invalidação de atos perante o CNPJ.
(...)
Seção III Da Alteração de Dados Cadastrais
Art. 22. É obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus
dados cadastrais.
§ 1o No caso de ato sujeito a registro, a comunicação de que trata o caput deverá ocorrer
até o último dia útil do mês subsequente à data do registro da alteração.
§ 2o Cabe ao representante legal comunicar eventos relativos à liquidação judicial ou
extrajudicial, à decretação ou à reabilitação da falência, ao início ou ao encerramento da
intervenção ou à abertura do inventário do empresário (individual) ou do titular da
empresa individual imobiliária.
§ 3o No caso de cisão parcial, a data do evento será a data da deliberação da cisão pelos
sócios.
Subseção I Da Formalização da Alteração
Art. 23. A alteração de dados cadastrais da entidade deverá observar o disposto no art.
8o.
Parágrafo único. Na hipótese em que a solicitação se refira à alteração sujeita a registro,
deverá ser juntada ao DBE cópia autenticada do ato comprobatório dessa alteração,
devidamente registrado.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

Seção IV Da Baixa de Inscrição no CNPJ
Art. 28. A baixa de inscrição no CNPJ, de matriz ou de filial, deverá ser solicitada até o
quinto dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência dos seguintes eventos de
extinção:
I - encerramento da liquidação, judicial ou extrajudicial, ou conclusão do processo de
falência;
II - incorporação;
III - fusão;
IV - cisão total;
V - elevação de filial à condição de matriz, inclusive:
a) transformação em matriz de órgãos regionais de Serviço Social Autônomo; e
b) transformação em matriz de unidades regionais ou locais de órgãos públicos;
VI - transformação de órgãos locais de Serviço Social Autônomo em filial de órgão
regional; e
VII - transformação de filial de um órgão em filial de outro órgão.
§ 1o O pedido de baixa de entidade deverá observar o disposto no art. 8o.
(...)
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ produzirá efeitos a partir da data da extinção da
entidade no órgão de registro.
§ 8o Não serão exigidas declarações relativas a período posterior à data de extinção da
entidade.
§ 9o Consideram-se datas de extinção aquelas referidas no Anexo IV.
§ 10. Caso o evento de extinção venha a ocorrer em mês no qual não esteja
disponibilizado o programa para entrega da DIPJ, DSPJ - Inativa ou DSPJ - Simples do
respectivo ano calendário, conforme o regime de tributação adotado, a baixa de
inscrição de matriz no CNPJ deverá ser solicitada até o quinto dia útil do segundo mês
subseqüente ao da disponibilização do referido programa.
(...)
Esses mesmos comandos constavam nos arts. 1o, 2o, 8o , 22, 23 e 28 da IN RFB no
568, de 8 de setembro de 2005, vigente à época do lançamento.
De acordo com os preceitos normativos acima reproduzidos é dever dos
contribuintes em geral a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, assim como,
promover às atualizações necessárias, de forma a manter sempre atualizados seus dados. Assim,
nos termos dos arts. 8o e 22, constitui ato a ser praticado perante o CNPJ a informação relativa à
localização de seus estabelecimentos, assim como, as alterações desses dados ou situação
cadastral, sendo obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus
dados cadastrais. Disciplina o art. 23 que a alteração de dados cadastrais deve observar o
disposto no art. 8o e na hipótese em que a solicitação se refira a alteração sujeita a registro,
deverá ser juntada ao respectivo Documento Básico de Entrada (DBE) transmitido cópia
autenticada do ato comprobatório dessa alteração, devidamente registrado. Também na hipótese
de baixa da inscrição no CNPJ devem ser observados os devidos procedimentos prescritos no já
citado art. 8o.
Conforme os comandos do CTN acima reproduzidos, na falta de eleição, pelo
contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-
se como tal o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.773 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16062.000122/2007-96

o de cada estabelecimento ou, quando não couber a aplicação de tal regra, considerar-se-á como
domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência
dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
Alega a autuada a paralisação de suas atividades no estabelecimento matriz
conforme constante de seu cadastro no CNPJ, entretanto, não adotou qualquer dos
procedimentos prescritos nas normas relativas ao cadastro, de forma a manter regular sua
situação, ou seja, não foi promovido qualquer ato tendente à alteração de seu domicílio fiscal.
Merece destaque o ponto do recurso em que a própria autuada afirma que sua sede formal
continuaria localizada no endereço cadastral junto ao CNPJ, em que pese a ausência de
representante da empresa no local: Entendo assim como regular a intimação quanto ao resultado
do julgamento de piso realizada, considerando que foi efetivada no endereço constante dos
cadastros da RFB como domicílio fiscal apontado pela própria autuada quando do registro no
CNPJ. Por outro lado, o “Termo de Vista em Processo” sequer pode ser considerado como um
ato de ciência, posto que possui a exata função consignada em seu próprio título, qual seja, vista
dos autos do processo.
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o inciso II do art. 23, do
Decreto no 70.235, de 1972, acima reproduzido, pois a intimação foi efetivamente enviada para o
endereço do domicílio fiscal eleito pela autuada, sendo seu dever manter atualizado tal endereço,
ônus do qual não se desincumbiu.
Nesses termos, voto por não conhecer do recurso posto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital